Tribunal: TJES
Processo: 5005720-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005720-29.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO DE SOUZA FAGUNDES

AGRAVADO: ELTON JOHN HUBNER LEITE e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
MANUTENÇÃO DE POSSE.
ART.
561 DO CPC.
REQUISITOS LEGAIS PARA A TUTELA POSSESSÓRIA
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Como cediço, a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discussão do domínio. Nesse sentido, preconiza o art. 560 do CPC que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

2)
Nos termos do art. 561 do CPC, para o deferimento de pedido liminar em ação de manutenção de posse, incumbe ao autor comprovar: a) a posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação; d) a continuação da posse, embora turbada.

3)
Preenchidos os requisitos para a manutenção da posse aos autores, escorreito o
decisum a quo
, que deferira a liminar pleiteada.

4)
A aplicação da multa do art. 81 do CPC pressupõe a prática de atos desleais pela parte objetivando o retardamento da solução do litígio, além do manifesto interesse do litigante de tumultuar o processo, procedendo de modo temerário ou provocando incidente manifestamente infundado, não evidenciados na espécie.

5
)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discussão do domínio. Nesse sentido, preconiza o art. 560 do CPC que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Nesse contexto, o art. 561 do CPC, estabelece que, para o deferimento de pedido liminar em ação de manutenção de posse, incumbe
ao autor
comprovar: a) a posse; b) a turbação praticada pelo réu; c) a data da turbação; d) a continuação da posse, embora turbada.

A esse respeito, a iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARTIGO 927 DO CPC – ÔNUS DA PROVA – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
Nos termos do art. 927 do CPC, incumbe o Autor provar: I
–
a sua posse; II
–
a turbação ou esbulho praticado pela parte ré; III - a data da turbação ou do esbulho; IV
–
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
. 2 –
O ônus de provar a posse é da parte autora, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações desta e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pelo demandante a posse anterior, o esbulho e a perda da posse
. 3 – O Agravante não conseguiu trazer aos autos documentos que pudessem infirmar as conclusões de manutenção de posse do autor, ora Agravado, a que chegara o MM. Juiz a quo. [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47159000737, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

Na mesma linha, o escólio de Orlando Gomes:

[...] A ação de manutenção é o meio de que pode se servir o possuidor em caso de turbação. Seu objetivo específico é o de obter mandado judicial que faça cessá-la. [...].
Cabe quando o possuidor sofre turbação na posse em razão de atos violentos de alguém, os quais, todavia, não lhe acarretam a perda, pois, nesta hipótese, haveria esbulho. Turbação é 'todo ato que embaraça o livre exercício da posse', haja, ou não, dano, tenha o turbador, ou não, melhor direito sobre a coisa. Há de ser real, isto é, concreta, efetiva, consistente em fatos.
" (
in
Direitos Reais. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, pp. 99/100).

No caso, observa-se pela detida análise dos autos originários, que os autores recorridos, por meio de fotos, notas fiscais de material de construção e recibos de mão de obra, comprovam a posse do imóvel desde 2008, quando a falecida esposa do recorrente (e mãe da agravada
Andrea do Nascimento Fagundes
), a princípio, teria autorizado a edificação sobre a laje de imóvel que lhe pertencia.

Consta, ainda, notificação extrajudicial enviada pelo agravante, na data de 19/02/2021, determinando a desocupação voluntária do imóvel até 15/03/2021, sob pena de ajuizamento de demanda judicial.

Nada obstante, em que pese a iminente turbação, demonstram os agravados que seguem na fruição do bem.

Por outro lado, o agravante não comprovou a existência de contrato de comodato verbal, o que será apurado durante a instrução probatória.

Demais disso, afirma o recorrente na petição do agravo,
que não reside no bem
, sustentando que “
se viu obrigado a se mudar para a zona rural de Ibatiba
, porque a filha e o genro, ora agravados, que são jovens e bem de situação financeira, não querem deixar o seu imóvel
”,
afasta
ndo
o exercício da posse
.

Logo, nesta fase embrionária em que o feito se encontra, restam preenchidos os requisitos para a manutenção da posse assegurada aos recorridos, tal como assentado pela decisão objurgada.

A propósito, no mesmo sentido, recentemente assentara esta Segunda Câmara Cível ao apreciar o
agravo de instrumento nº
5004333-76.2021.8.08.0000 interposto pelo aqui recorrente
Pedro de Souza Fagundes
em face da decisão proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária movida pelos recorridos
:

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSTULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO
–
ESBULHO
–
VEROSSIMILHANÇA
–
AUSÊNCIA – POSSE NÃO COMPROVADA
–
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I –
O deferimento de liminar em ação de reintegração de posse está condicionada à demonstração da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu e da continuação da
posse
, a teor do disposto no Art. 927, do Código de Processo Civil. II
–
Não comprovado o exercício do poder de fato sobre o local em litígio, incabível a concessão da liminar de reintegração de posse.
III – Agravo conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5004333-76.2021.8.08.0000
, Relator:
DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021)

Robustecendo
a ausência da comprovação da posse pelo recorrente
,
cite
-se excerto do voto condutor:

[...]
Ocorre que, no caso,
o requerido/agravante não logrou êxito em comprovar que, de fato, exercia posse sobre o imóvel objeto da lide, tendo em vista que ele se limitou a juntar comprovante de compra e venda e certidão de inteiro teor do imóvel, documentos estes aptos a comprovar a propriedade, mas não a posse
.

Por conseguinte, ausente a probabilidade do direito do agravante, reputa-se escorreito o
decisum

a quo
que deferira a tutela de urgência pleiteada pelos recorridos.

Registre-se, por fim, que não se vislumbra razão para condenar o recorrente por litigância de má-fé, uma vez que, como cediço, a aplicação da multa do art. 81 do CPC pressupõe a prática de atos desleais pela parte objetivando o retardamento da solução do litígio, além do manifesto interesse do litigante de tumultuar o processo, procedendo de modo temerário ou provocando incidente manifestamente infundado, não evidenciados na espécie.

A esse respeito, a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO – INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. [...]. 3.
A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.427.716/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 3/5/2019.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele

nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator